Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-20.2016.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Crime de responsabilidade (art. 1o, inciso V, do Dec. Lei no 201/67) – Configurada a prescrição da pretensão punitiva – Causa extintiva da punibilidade - Incidência dos arts. 109, VI e 110, §1o, ambos do CP, com redação anterior às alterações da a Lei no 12.234/10 – Recurso não provido, prescrição reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000225830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000716-20.2016.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
FERNANDO CESAR HUMER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
de ofício reconheceram a prescrição da prentensão punitiva estatal. V. U.
Sustentou oralmente o Advogado Jose Roberto Soares Lourenço e fez
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No CM 19829
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000716-20.2016.8.26.0696
Apelante: Fernando Cesar Humer
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ouroeste
APELAÇÃO Crime de responsabilidade (art. 1o, inciso V,
do Dec. Lei no 201/67) Configurada a prescrição da
pretensão punitiva
Causa extintiva da punibilidade -
Incidência dos arts. 109, VI e 110, §1o, ambos do CP, com
redação anterior às alterações da a Lei no 12.234/10
Recurso não provido, prescrição reconhecida de ofício.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Fernando Cesar
Humer contra a r. Sentença, exarada às pp. 938/951, na qual se julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de se condenar os réus João Victor
Gomes Françoso e Fernando César Humer pela prática do delito previsto no art. 1o,
inciso V, do DL 201/67, e, por consequência, cada um às penas de 05 (cinco) meses e
27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de dez salários mínimos para cada réu, sendo a destinação fixada
pelo juízo da execução. Ademais, nos termos do art. 1o, §2o, do DL 201/67, a
presente condenação acarreta eventual perda do cargo ou função pública, além de
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública.
No mais, em relação às demais acusações (art. 1, III, DL 201/67 e
art. 89, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93), os réus Roberto Sango, João Victor
Gomes Françoso e Fernando César Humer foram absolvidos, nos termos do art. 386,
VII, do CPP, diante da falta de provas.
Em suas razões recursais (pp. 1034/1048), o apelante argumentou
em prol de sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Processo Penal, e requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (pp. 1054/1058), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (pp. 1069/1075).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Fernando César Humer e João Victor
Gomes Françoso foram denunciados como incursos no art. 1o, incisos III e V, do
Decreto-Lei no 201/67, e no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, na forma do art. 69,
c.c. art. 29, ambos do Código Penal, e ROBERTO SANGO como incurso no art. 89,
parágrafo único, da Lei no 8.666/93, porque, entre os dias 01 de janeiro de 2009 a 31
de dezembro de 2012, em horários não precisados, nas dependências da Prefeitura
Municipal de Indiaporã, localizada na Rua Domingos Simões Marques, no 1345,
Centro, o apelante e João Vitor, previamente ajustados, em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, aplicaram indevidamente rendas ou verbas públicas.
Igualmente porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima descritas, os réus, previamente ajustados, em comunhão de esforços e unidade
de desígnios, ordenaram e efetuaram despesas não autorizadas em lei e as realizaram
em desacordo com as normas financeiras pertinentes.
Ainda porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Fernando César e João Victor, previamente ajustados, em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei ao
contratar os serviços de Roberto Sango, totalizando o valor de R$ 31.087,00 (trinta e
um mil e oitenta e sete reais) e deixaram de observar as formalidades pertinentes à
dispensa para a aquisição dos produtos e serviços relacionados às fls.106/208 e 469.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra a qual se insurge apenas o réu Fernando César Humer, por meio
do presente recurso.
Pois bem, o conjunto probatório é cristalino, apontando a
materialidade e autoria do crime, o que afasta a pretendida absolvição dos réus.
A materialidade dos delitos resultou comprovada pelos contratos de
locação (fls. 28/103), nos recibos (fls. 105/208) e no relatório de fiscalização
elaborado pelo Tribunal de Contas (fls. 459/470), bem como pela prova oral coligida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
aos autos.
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as
declarações prestadas pelas testemunhas Maira Cristiane de Souza Santos, Aparecido
Santos da Silva, Dirce Neves de Macedo, Ari Casemiro, Fabiano Luiz de Almeida,
Edson Neves, William Cesar Brito, Dione dos Santos Roque, Cleverson Martins
Pinto, Marcio Leandro São Felício (pp. 785/789 e 835/849 mídias)
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos colhidos em
juízo feito pelo juiz sentenciante (pp. 941/946), posto que bem compilada a prova
oral registrada nas mídias que acompanham os autos:
“Em juízo, a testemunha Maira Cristiane de Souza Santos disse que na
época teve informações de que a renda da prainha não estava dando entrada
nos cofres da prefeitura. Achou por bem fazer a denúncia, enquanto vereadora,
para haver apuração. Não lembra quem lhe passou essa informação. Acredita
que Roberto Sango prestava serviço de segurança ao Balneário. Confirma seu
depoimento na delegacia. Não sabe como funcionava o aluguel dos chalés. Não
sabe quem recebia o valor dos alugueres. Seu marido prestou serviços de
segurança na prainha em 2013. Acredita que não só Roberto Sango trabalhava
como segurança, outras pessoas também trabalhavam para ele. Recorda de
Roberta Sango trabalhando como segurança na prainha no mandato de
Fernando. Não sabe se Roberto interferia na contratação do serviço de
segurança.
A testemunha Aparecido Santos da Silva disse que trabalhou no Balneário
da Prainha de Indiaporã. Começou a trabalhar em 2003, na gestão do prefeito
Ricardo Rocha. Trabalhou na gestão do prefeito Fernando Humer. Na época do
Fernando os quiosques e chalés eram alugados. A pessoa que queria contratar
alugava com o depoente, o dinheiro ficava com o depoente e ele passava recibo.
O quiosque era quinze reais e o chalé era quarenta. O depoente na segunda-
feira ou terça-feira ia na cidade e entregava o dinheiro na mão de João Vitor.
Era concursado. Sua esposa trabalhava lá e só ganhava uma cesta básica na
época do Ricardo. Quando Fernando ganhou para prefeito, o depoente disse
que era pouco. Fernando disse que então daria uma cesta básica e duzentos
reais por mês. No início do mês sua esposa ia até a Prefeitura e João Vitor lhe
dava duzentos reais. Sua esposa limpava o local. Roberto Sango trabalhava
como segurança lá, de sábado, domingo e feriado prolongado. Tinha mais gente
que ia, mas não sabe se trabalhavam para o Roberto ou para a Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Pedia material para João Vitor. Entregava o dinheiro para João Vitor na sala
dele na Prefeitura, na época de Ricardo era a mesma coisa. Tinha gente que
recolhia na prefeitura, no caixa da tesouraria e depois apresentava a notinha
para o depoente. João Vitor e Roberto já trabalhavam na época de Ricardo.
Tinha telefone no local, mas pegava só por Minas. Não paga para entrar. Tinha
movimento final de semana e férias, final de ano. Depois de entregar o dinheiro
para João Vitor não sabe o que era feito. Depois de um tempo o prefeito
Fernando disse que ia nomear sua esposa como chefe da Banda Marcial, mas
era para continuar trabalhando na prainha. A prefeitura fez concurso publico
para contratar servidores para a prainha. Trabalharam lá como seguranças
concursados, Jhony e Aguinaldo.
A testemunha Dirce Neves de Macedo disse que mora no balneário desde
quando começou, na gestão de Ricardo Rocha. Seu marido é concursado como
zelador do balneário. A depoente trabalhou no local na época de Ricardo, a
troco de uma cesta básica. Depois Fernando chamou a depoente e começou a
lhe dar a cesta e duzentos reais. Depois Fernando fez um cargo para a
depoente. As pessoas que alugavam pagavam, a depoente e seu marido faziam
um recibo e depois entregavam dinheiro para João Vitor. Tinha outras pessoas
que trabalhavam para Roberto Sango, quando tinha evento. Roberto era fixo.
Quando recebia esses duzentos reais assinava recibo para João Vitor. Algumas
pessoas reservavam direto na prefeitura e mostravam o recibinho. João Vitor
trabalhou na época de Ricardo e Fernando, o procedimento era o mesmo. Não
sabe como Roberto recebia. Depois que passava o dinheiro para João Vitor, não
sabe o que era feito. Diziam que era pagar serviço de segurança, produtos de
limpeza. Roberto Sango já trabalhava na gestão de Ricardo e funcionava da
mesma forma.
A testemunha Ari Casemiro disse que foi contador da prefeitura de
Indiaporã, desde 2000 até 2010. Não conhece Roberto Sango. Sabe que o
dinheiro da prainha não passava pela tesouraria da prefeitura. Eles recebiam lá
e já gastavam lá. Não entrava na tesouraria da prefeitura nem as rendas, nem
as despesas. Não sabe de quem partiu a ordem para se agir dessa forma.
A testemunha Fabiano Luiz de Almeida disse que era procurador do
município. Tinha informação de que o Secretário João Vitor recebia os valores
do Balneário e fazia despesas, mas tudo era revertido para o próprio Balneário.
Não tinha licitação para contratar esse pessoal. Roberto Sango era o chefe de
segurança do local. Esse serviço já era prestado por Roberto Sango em
mandatos anteriores. As locações dos chalés eram feitos na prefeitura nos dias
de semana e nos finas de semana direto no balneário. As despesas do balneário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
eram superiores à receita. Houve reforma no balneário, no ano de 2010. O
balneário não era muito movimentado, pois a cidade é pequena e dista 15 km da
cidade, por estrada de terra. Os valores arrecadados com o balneário ficavam
na Secretaria. Roberto Sango que realizava o serviço de segurança no
balneário, ele era o chefe e tinha uma equipe, umas três ou quatro pessoas, mais
nos finais de semana. Acredita que o valor era pago por diária. O valor pago
anualmente aos seguranças sempre era inferior a oito mil reais.
A testemunha Edson Neves disse que trabalhou na prefeitura durante o
mandato de Fernando Humer, como Secretário de Obras, cargo comissionado.
Construiu quatro quiosques no Balneário e ajudou na reforma. Durante a
semana a reserva e pagamento era feita na prefeitura, no final de semana era
feito direto com seu Cido. Cido dava recibo e segunda-feira este passava o
dinheiro para João Vitor. A entrada do balneário não é paga, só a locação de
quiosque e chalé. Acredita que a locação do quiosque era quinze reais e do
chalé setenta reais. Teve reforma no chalé e nos quiosques na época de
Fernando, acredita que foi em 2009. No período de reforma, os chalés e
quiosques foram desativados. O acesso ao balneário é feito por estrada de terra.
O Secretário de Turismo desde os mandatos anteriores ao de Fernando, era
João Vitor. Quem fazia o serviço de segurança era Roberto, desde o mandato
anterior, junto com os funcionários dele. Não sabe como era o pagamento. Foi
feito concurso público para servidor da prainha. Roberto já fazia esse serviço de
segurança em mandatos anteriores.
A testemunha William Cesar Brito disse que trabalha na prefeitura como
fiscal de obras, desde 2002. Ajuda como pintor. Foi no balneário fazer o serviço
de pintura. Não sabe sobre a administração do balneário. Roberto Sango
prestava serviço lá como segurança e tinha mais gente. Teve uma reforma no
fim de 2008 até 2009, depois por volta de 2011/2012. A primeira reforma durou
seis meses e a segunda quase um ano. No período da reforma geralmente os
chalés ficavam fechados. O movimento da prainha é fraco. O acesso é por terra,
12 km. Roberto Sango trabalhava com segurança e tinha uma equipe que
trabalhava com ele.
A testemunha Dione dos Santos Roque disse que trabalha no Balneário de
Indiaporã, como supervisor de vigilância. Entrou no cargo em março de 2011,
por concurso. Quando tomou posse trabalhou com o Aguinaldo, que depois
pediu exoneração. Hoje trabalha com Michael e Mauro. Quando começou a
trabalhar, Roberto Sango já trabalhava lá, ele era o supervisor da parte de
segurança. O depoente ganhava pelo município. Roberto contratava outras
pessoas. Roberto que ia atrás de seguranças. Em eventos específicos, Carnaval,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
contratava mais seguranças. Sabe que Roberto já trabalhava como segurança
em mandatos anteriores. Nos períodos de maior movimento, chegavam a
trabalhar catorze seguranças. Esses seguranças falavam que Roberto que
repassava o dinheiro aos seguranças. Não trabalhou com Roberto como
segurança antes de prestar concurso. Em final de semana normal, iam trabalhar
em quatro. O depoente e mais um eram concursados. Roberto Sango levava
mais uma pessoa. No meio do ano, alugam na média de dois ou três quiosques.
Final de ano e carnaval o movimento aumenta. Lembra de que houve uma
reforma de chalés. Reformaram os sete chalés, terminavam um e começavam
outro. Na época de reforma todos os chalés ficavam fora da locação.
A testemunha Cleverson Martins Pinto disse que trabalhou no balneário de
Indiaporã, como vigilante. Trabalhou em 2008, 2009. Não prestou concurso.
Quem contratava o depoente era a prefeitura, mas o responsável era o Roberto.
Recebia por Roberto, a prefeitura passava para ele e Roberto passava para o
depoente. Recebia por dia, por evento. Trabalha para Roberto por uns três ou
quatro anos ou mais. Roberto trabalhou desde começou a construir a prainha,
com o serviço de segurança, no mandato do prefeito Ricardo. Recebia da mesma
maneira no mandato de Ricardo e de Fernando. Tem vez que trabalharam em
quinze outras em cinco, dependendo do evento. Foi feito concurso na época de
Fernando.
A testemunha Marcio Leandro São Felício disse que trabalhou como
encarregado de almoxarifado no mandato de Fernando Humer. Para reservar
chalé a pessoa ligava na prefeitura ou se fosse no final de semana diretamente
na prainha. Dia de semana recolhia o valor na prefeitura e final de semana com
o caseiro, seu Cido. Segunda-feira Cido prestava contas com João Vitor. A
entrada à prainha é gratuita, pagava-se o aluguel de chalé e quiosque. A
locação de quiosque era dez reais o pequeno e trinta o grande. O balneário
tinha pouco movimento. Teve reforma final de 2008 a 2009 e também em 2011 a
2012. A primeira reforma durou seis meses. Os chalés que estava passando por
reforma não eram alugados. O responsável pelo balneário era Aparecido, que
ficava lá no balneário, e o João Vitor. O serviço de segurança do balneário era
feito por Roberto, que prestava esse serviço desde o início de balneário. Tinha
um pessoal que trabalhava com Roberto. O próprio Roberto que contratava esse
pessoal. Roberto ia receber toda segunda-feira na Prefeitura, sendo que às vezes
reclamava com o depoente que não recebia, porque não tinha entrado dinheiro
suficiente na Prefeitura. O balneário não é muito frequentado. Não trabalhou
diretamente com a prainha. A sala de João Vitor era em frente à sala do
depoente e conhece Roberto há muito tempo, por isso sabe desses fatos. Sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
que o dinheiro pago para Roberto vinha da prainha.”
Por sua vez o apelante, em juízo (pp. - mídia) negou a pratica
delitiva alegando que o balneário dava prejuízo e que o valor que era pago era
utilizado nas despesas do local. Afirmou que o repasse dos valores era uma prática
antiga já empregada em mandatos anteriores e que teria sido aconselhado pelo
contador Ari para manter o mesmo sistema.
Entretanto, a versão exculpatória resultou dissociada das demais
provas carreadas ao feito.
Dessa forma, a autoria é inconteste, evidenciando-se o Balneário
Municipal de Indiaporã, na gestão do Prefeito Fernando César Humer, era
administrado por João Victor Gomes Françoso de forma completamente informal,
sem qualquer escrituração das receitas e despesa, em total afronta aos artigos 2o e 3o
da Lei Municipal n. 120/2004, que determinam que as receitas com locação de
espaços do balneário devem passar pelo Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Balneário de Indiaporã FMMDBI.
Artigo 2o - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Balneário
de Indiaporã será constituído de:
I Dotação orçamentária do Município;
II
Transferência da iniciativa privada, referente a instituições ligadas a
eventos e turismo ou não;
III
Outras receitas eventuais como: locação dos espaços, arrendamento,
inclusive as advindas de ressarcimento de danos causados ao Balnerário
Municipal;
IV Juros bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou
aplicações do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do
Balneário de Indiaporã.
Artigo 3o - Os recursos constitutivos do Fundo serão, obrigatoriamente,
depositados mensalmente em agencia bancária estatal, em conta especial sob
denominação de Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do
Balneário de Indiaporã, que será movimentada pelo Conselho Diretor do
mesmo, na forma do artigo 7o desta lei.
Parágrafo Único Os saques da conta bancária prevista neste artigo somente
serão admitidos através de cheque nominais, assinados pelo Diretor Municipal
de Finanças e o Tesoureiro do Fundo, designado pelo Conselho Diretor.
Quanto à alegação de que não se teria sido comprovado o dolo
específico na conduta delituosa perpetrada pelo apelante, o que ensejaria a sua
absolvição, tal não prospera, uma vez que o próprio afirmou em juízo ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
determinado que o sistema informal de controle financeiro do Balneário continuasse
durante a sua gestão, bem como o corréu João Victor narrou, em juízo, que
“Conversava semanalmente ou quinzenalmente com Fernando, prestando contas da
prainha.”
Assim, uma vez certa a autoria e a materialidade do delito, de rigor
a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 1o, V, do DL 201/67
Mantida a condenação, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atento ao regramento expresso no art. 59 do CP, o
MM. Juízo “a quo” fixou a pena-base acima do mínimo legal em face das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando a reprimenda em 07 (sete) meses e
03 (três) dias de detenção, o que se mostra correto, tendo em vista que a prática
delitiva perdurou por 04 anos.
Na segunda fase, em razão da confissão a pena foi reduzida em 1/6,
perfazendo 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.
Na terceira fase, foi mantida a pena arbitrada na etapa anterior, pois
ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se definitiva em 05
(cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo a
pena privativa sido substituída de forma adequada e condizente por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de dez salários mínimos.
Contudo, de rigor observar que os fatos aqui analisados tiveram
início em janeiro de 2009 e cessaram em dezembro de 2012, ou seja, antes de
publicada a Lei no 12.234/10, a qual modificou o inciso VI, do artigo 109, e o §1o do
artigo 110 ambos do Código Penal.
Assim, ausente recurso da Acusação (trânsito em julgado em
13/02/19), de rigor a incidência do disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal, o qual
estabelecia, expressamente: “A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada.”.
Ademais, como se sabe, o prazo prescricional, considerando-se a
sanção aplicada para o delito em tela, era de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109,
inciso VI, do Código Penal. E, na hipótese em apreço, entre a data dos fatos e do
recebimento da denúncia (02/06/2017), houve o decurso de mais de 2 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Deste modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do
apelante.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Estelionato Condenação Recurso defensivo buscando a absolvição
por insuficiência probatória - Ocorrência da prescrição declarada de ofício
Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal, pelo decurso do lapso temporal entre a data do recebimento da
denúncia (06.05.2016) e a ocorrência do delito (29.10.2009) Fato ocorrido antes
da incidência da Lei no 12.234/2010 (datada de 05.5.2010) Exame do mérito
prejudicado”
(Apelação no 0023587-52.2010.8.26.0050, Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara
Criminal, j. 14/02/2019);
“APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato - Transcurso do prazo prescricional de
04 (quatro) anos entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia -
Fato anterior ao advento da Lei no 12.234/2010 Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa Inteligência dos artigos, 107,
inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e artigo 110, §§ 1o e 2o (redação
anterior), ambos do Código Penal” (Apelação no 0013687-41.2010.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara Criminal, j. 06/12/2018)
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso e de ofício
declara-se a extinção da punibilidade dos réus João Victor Gomes Françoso e
Fernando César Humer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Cláudio Marques - relator